Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713953-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURICELIA DE FARIAS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AURICELIA DE FARIAS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública (0702530-12.2020.8.07.0018), pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela pretendido pela agravante no sentido de suspender a exigibilidade das parcelas vencidas ou vincendas relativas ao contrato de compra e venda firmado entre as partes até que seja recalculado o contrato, além se abster de inscrever seu nome em cadastro negativo ou até que sejam reduzidos os valores das parcelas. Na origem, cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por AURICELIA DE FARIAS SANTOS, na qual a autora alegou ter firmado com a ré COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, em 17 de fevereiro de 2014, contrato de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária (imóvel localizado no Lote 4, Conjunto 1, Quadra QS-514, Samambaia/Distrito Federal) pelo valor de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), pagamento a ser feito mediante entrada de 5% (cinco por cento) do valor total do imóvel e o restante - R$ 218.500,00 (duzentos e dezoito mil e quinhentos reais) - em 180 (centro e oitenta) parcelas com juros de 0,8 % (zero vírgula oito por cento) e atualização monetária mensal calculadas pelo Sistema SAC, que tem por característica a redução das parcelas ao longo dos meses. E desde a assinatura da Escritura Pública já foram pagas 73 (setenta e três) parcelas, mas o valor do saldo devedor não diminuiu como deveria, além de não ter havido redução no valor das parcelas. Procurou auxílio técnico-contábil para esclarecer o valor das parcelas do financiamento, perito contábil que constatou que a ré está cobrando as parcelas de modo diverso do contrato: o valor que deveria ter sido pago até janeiro de 2020 deveria ter sido R$ 187.060,48 (cento e oitenta e sete mil e sessenta reais e quarenta e oito centavos), mas, até aquela data, pagamento que chegou a ultrapassar o total de R$ 222.137,63 (duzentos e vinte e dois mil cento e trinta e sete reais e sessenta e três centavos). Por fim, requereu, dentre outros pedidos, antecipação de tutela para: “( ) b) Que seja deferida a Tutela de Evidência, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC, determinando a amortização do valor que fora pago a maior até a presente data, que se perfaz em R$ 35.077,15 (trinta e cinco mil e setenta e sete reais e quinze centavos), determinando a inexigibilidade das parcelas vencidas ou vincendas, até que seja realizado o recalculo do contrato, e consequentemente, o reequilibrando, nos moldes outrora suscitado, e que a parte Requerida se abstenha de praticar qualquer cobrança ou ato executório contra a parte Requerente, assim como inscrever seu nome em qualquer cadastro negativo, enquanto a questão permanecer sub judice e, ao final, seja confirmada a tutela; c) Alternativamente ao item b), que seja deferida a Tutela de Evidência, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC, com a respectiva redução do valor das parcelas do financiamento para R$ 2.293,07, que é o valor correspondente à 71o parcela, bem como considerando o Sistema de Amortização constante, haja a redução gradual das prestações, conforme o Laudo Pericial, como forma de equilibrar o ônus excessivo e irregular atribuído à parte Requerente até o trânsito em julgado, e que a parte Requerida se abstenha de praticar qualquer cobrança ou ato executório contra a parte Requerente, assim como inscrever seu nome em qualquer cadastro negativo, enquanto a questão permanecer sub judice e, ao final, seja confirmada a tutela; ( ). (ID 60912051). Sobreveio a decisão ora agravada nos seguintes termos: “Cuida-se de procedimento comum, com requerimento de tutela de evidência, ajuizada por AURICELIA DE FARIAS SANTOS em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), na qual pretende que a ré amortize o valor que foi pago a maior em seu financiamento imobiliário, bem como seja determinado a inexigibilidade das parcelas vencidas ou vincendas até que seja recalculado o contrato, além se abster de inscrever seu nome em cadastro negativo ou que alternativamente seja reduzido os valores das parcelas. Para tanto, sustenta que em 17 de fevereiro de 2014 firmou contrato de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária junto a TERRACAP. No entanto, aduz que mesmo tendo pago já 73 parcelas o valor do saldo devedor não diminui como deveria, nem mesmo as parcelas que deveriam seguir o funcionamento do sistema SAC. Diz que, buscou auxílio de perícia técnica contábil já que os valores destoavam dos valores que foram apresentados quando da assinatura do contrato. Verbera que o modo de incidência do IGP-M, atualização monetária, onera de modo excessivo os valores contratuais devendo ser corrigida as violações e ilegalidades inerentes á Escritura Pública. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Concedo ao postulante os benefícios da gratuidade de justiça. Para obtenção da pretensão encontrada na inicial é imperioso que estejam presentes os requisitos elencados no art. 311 do CPC, quais sejam: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (Ressalvam-se os grifos) Compulsando os autos, verifica-se que a postulante pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar fundado no art. 311, inc. IV do CPC. No particular, observa-se que a tutela de evidência possibilita, desde que atendidos os seus pressupostos, a obtenção de provimento liminar independentemente de comprovação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, ao analisar os autos, percebe-se que, ao contrário do que dispõe a parte autora, o feito não foi instruído com documentação suficientemente hígida a comprovar os fatos constitutivos do direito invocado e que o demandado não possa gerar dúvida razoável após apresentação de outro elemento probatório. In casu, tendo por referência unicamente as questões trazidas pelo conjunto fático/probatório contido na inicial, não é possível pressupor que a TERRACAP não possa opor prova contrária ao interesse ora em discussão. Acresça-se, ademais, que o requerimento fundado no art. 311, inc. IV do CPC, encontra vedação à decisão de caráter liminar. A doutrina abalizada assevera que “dado o altíssimo grau de certeza quanto ao direito deduzido, nos casos dos incisos II e III pode haver antecipação de tutela em caráter liminar [...] A hipótese do inciso IV, entretanto, sugere que a ocasião do deferimento da tutela de evidência se dê após a contestação”[1]. À vista das considerações acima lançadas, INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada. Cite(m)-se para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da data juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. ( ).” Em suas razões recursais (ID 16394003, p.1-11), sustenta, em síntese, que “comprovou a irregularidade da execução contratual pela parte Agravada. Sendo, portanto, um direito razoável a inexigibilidade das parcelas vencidas ou vincendas no curso da presente demanda processual, devendo a parte Agravada se abstenha de praticar qualquer cobrança ou ato executório contra, assim como inscrever seu nome em qualquer cadastro negativo, enquanto a questão permanecer sub judice.” Sustenta “que embora tenha juntado ao processo principal o laudo técnico elaborado por profissional devidamente registrado no Conselho de Contabilidade demonstrando as irregularidades perpetradas pela parte Agravada, no que diz respeito a execução dos termos contratuais estabelecidos, a MM. Juíza proferiu decisão denegatória do pleito. Prejudicando, a parte Agravante, ao não suspender os pagamentos das parcelas mensais até a resolução definitiva do mérito.” Aduz que “a que pese a r. Decisão proferida pela juíza a quo afirmar que documentação apresentada não seria forte suficiente a ponto da parte Agravada não possa gerar dúvida razoável, resta evidente que se o sistema de amortização estabelecido foi o SAC e as parcelas mensais do financiamento bancário estão aumentando, o que comprovante irregularidade na execução do contrato. Além do que, quanto Simulação do Cálculo da Primeira Parcela no Sistema SAC (anexo), tal simulação foi feita de forma similar com a parte Agravante no momento da consolidação contratual.” Diz que “do Demonstrativo de Cálculo do Saldo Devedor aufere-se que o valor das parcelas do financiamento, em contramão aos termos do negócio jurídico firmado, aumentaram. A título de exemplo, destaca-se a primeira parcela do financiamento, cujo valor foi R$ 2.992,30 (dois mil novecentos e noventa e dois reais e trinta centavos) e, também, a parcela 71o, cujo valor foi R$ 3.172,76 (três mil cento e setenta e dois reais e setenta e seis centavos). Todo esse contexto expõe que não há elementos que a parte Agravada apresente que possam causar dúvidas quanto a evidente obscuridade da execução da escritura pública em tela.” Por fim, requer: “a) Que seja deferida a Tutela de Evidência, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC, determinando a inexigibilidade das parcelas vencidas ou vincendas no curso da presente demanda processual, e que a parte Requerida se abstenha de praticar qualquer cobrança ou ato executório contra a parte Requerente, assim como inscrever seu nome em qualquer cadastro negativo, enquanto a questão permanecer sub judice e, ao final, seja confirmada a tutela; b) Considerando V. Exas. Necessário, a intimação do MMo. Juiz de piso, para prestar as informações que considerar pertinentes; c) O conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o r. decisum recorrida, julgando existentes os requisitos para deferimento do pedido emergencial requerido inicialmente, confirmando assim a antecipação de tutela recursal requerida.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão do ID 62258551. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Conforme bem fixado na decisão agravada, a despeito das alegações da agravante e da documentação que acompanha a inicial, em sede da incipiente fase procedimental, a alegada irregularidade na execução do contrato quanto a cobrança das parcelas não se mostra evidente; matéria que demanda dilação probatória, possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório. Além disto, concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (art. 311, inciso IV do CPC) é medida excepcional que somente se justifica quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Em outras palavras, é necessária a alta evidência do direito do autor somada a inconsistência da defesa do réu, razão por que, como destacado na decisão agravada, mostra-se mais adequada a análise de eventual antecipação de tutela com essa natureza após a contestação. Como se vê, não se pode concluir por probabilidade do direito alegado. Também não foi demonstrado o perigo de dano: caso seja comprovada eventual cobrança indevida de parcelas, tal valor poderá ser considerado no saldo devedor do contrato, efetivando-se o respectivo abatimento. E se assim é, decisão que deve ser mantida, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a agravante. Comunique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora